Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-51.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003226-51.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSUE FIGENO PAULINO - CPF: 044.622.401-46 (APELADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID KROSKI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 054.853.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE FIGENO PAULINO - CPF: 044.622.401-46 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, DROGA SERIA PARA CONSUMO PESSOAL, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUSA DE AUMENTO ENVOLVER ADOLESCENTE NO TRÁFICO E FARIA JUS AO PATAMAR MÁXIMO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAR O APELANTE/APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL, AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO OU AUMENTO DAS PENAS – TRÁFICO DE DROGAS
– IMPERTINÊNCIA DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE [ENVOLVER ADOLESCENTE NO TRÁFICO] – IMPERTINENTE CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO – JULGADO STJ – MAJORANTE [ENVOLVER ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA] – PATAMAR FIXADO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – JULGADO DO TJMS
– RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 1,192kg] possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) cigarros,
“se levando em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama da erva”
(TJMT, AP no 30241/2018), a destinação comercial.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3
).

A absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável quando há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal (TJMT, AP no 156910/2017).

A
“prova contida nos autos apenas autoriza a conclusão de que ele e o menor estavam de posse das drogas com o fim de comercializá-las, nada havendo a comprovar, com a certeza necessária, tratar-se de uma associação estável e permanente. [...]”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino – procurador de Justiça – ID 32731970)

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação”
(TJMT, AP N.U. 0006168-46.2013.8.11.0045).

Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, à luz do princípio da especialidade (STJ, HC 293.568/RJ).

O c. STJ entendeu adequada

a fração redutora máxima de 2/3 – dois terços – (AgRg no HC 489043/SP)

para a quantidade 836,66g de maconha,

peso este que não se revela muito aquém da quantia apreendida no caso em exame [1
,192kg
de maconha].

“O tráfico privilegiado, possibilita o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, atendidos os requisitos previstos no art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, cumulado com artigo 59, todos do Código Penal. Cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 44, do Código Penal.”
(TJMS, AP no

0002566-56.2017.8.12.0020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003226-51.2016.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JOSUE FIGENO PAULINO

APELADO(S):

JOSUE FIGENO PAULINO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e JOSUE FIGENO PAULINO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 148345), que o condenou por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o absolveu de associação para o tráfico e corrupção de menores – arts. 33, 35 e 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/1990 – (IDs 24241494/

24241495).

JOSUE FIGENO PAULINO sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação por tráfico
; 2) a droga seria para consumo pessoal; 3) inexistiria fundamentação para incidência da majorante relativa ao envolvimento de adolescente no tráfico; 4) faria jus ao patamar redutor máximo do tráfico privilegiado.

Pede provimento para que seja absolvido ou desclassificada a conduta para uso de drogas. Subsidiariamente, a redução da pena

(ID 24241968).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO alega que: 1) as provas seriam suficientes para condenação de JOSUE FIGENO PAULINO por associação para o tráfico; 2)

“
o argumento simplista de que a corrupção de menores não se consuma caso o menor já se encontre corrompido”
não poderia prosperar, por se tratar de crime formal; 3) deveria ser aplicado o concurso material na
“prática dos crimes de tráfico de drogas, e corrupção de menores”
;

4) o apelado não teria direito ao tráfico privilegiado.

Requer provimento para que JOSUE FIGENO PAULINO seja condenado por associação para o tráfico e corrupção de menores, em concurso material, bem como afastado o tráfico privilegiado (IDs 24241973/24241975).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – 1) RECURSO DO RÉU JOSUÉ – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU QUANDO NÃO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE REALIZARAM A DILIGÊNCIA CONVALIDARAM OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL, AFIRMANDO QUE ENCONTRARAM TABLETES DE DROGA NO MATO E DENTRO DO CARRO (NO MOMENTO DA ABORDAGEM), E QUE O ACUSADO TERIA CONFESSADO QUANTO A EXISTÊNCIA DE DROGA NO INTERIOR DO VEÍCULO – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO TEM RESPALDO EM NENHUM ADMINÍCULO DE PROVA NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE – 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO RÉU COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – INACOLHIMENTO – NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELADO SE ASSOCIOU DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, NO INTUITO DE PRATICAR AS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – COMPETE À ACUSAÇÃO COMPROVAR DE FORMA CONCLUDENTE A EXISTÊNCIA DO FATO ENSEJADOR DA APLICAÇÃO DE PENA – ABSOLVIÇÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO AOS APELOS”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 32731970)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de março de 2016, por voltadas 20h00min, em via pública, na Av. Ademar Raiter, nesta urbe, o indiciado JOSUE FIGENO PAULINO trazia consigo droga causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Termo de Apreensão de fl. 14, Auto de Constatação Preliminar de substância entorpecente as fls. 15/17-IP e Laudo Preliminar n° 520.02.04.2016-0222, as fls.25/30 —IP.

Infere-se, também, que em dias e horários pretéritos ao fato acima descrito, nesta urbe, o denunciado JOSUE FIGENO PAULINO e o menor David Kroski Rodrigues dos Santos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Apurou-se, outrossim, que o imputado OSUE FIGENO PAULINO corrompeu o adolescente David Kroski Rodrigues dos Santos, com ele praticando infração penal, prevista no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Segundo consta, a equipe da Policia Militar recebeu informações via COPOM, que em data e local alhures mencionados, um veículo automotor estava atolado. Em posse de tais informações, a guarnição policial se dirigiu até o local, momento que visualizaram o indiciado JOSUE e o menor David escondendo uma sacola.

Diante disso, abordaram o imputado e o menor, realizando revista no interior do veículo, Iogrando êxito ao Iocalizar 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha. [...]

Ao serem submetidas a exame laboratorial, as drogas apreendidas apresentaram, primeiro, massa Iíquida total de 49,009 (quarenta e nove gramas) com resultado positivo para a presença de canabinoides, princípios ativos da Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, conforme Laudo Preliminar da Drogas de fls. 25/30 do IP.

Ao arremate, urge consignar que o indiciado e o menor confessaram que traziam consigo a quantia de 01 kg (um quilo), a fim de efetuarem a entrega em uma residência naquele bairro.

Ante o exposto, denuncio JOSUE FIGENO PAULINO como incurso nos art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343l2006clc art. 244-Bdo ECA, em concurso material [...]”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça – ID 24237480).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de JOSUE FIGENO PAULINO por tráfico de drogas, o absolveu de associação para o tráfico e corrupção de menores e dosou as penas, nos termos da seguinte parte dispositiva:

“ [...] I - Da acusação concernente ao tráfico de drogas.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da pratica da infração penal estão demonstrados através do Auto de Prisão em Flagrante (‘Vide’ fls. 09/21dos autos), do Auto de Apreensão (‘Vide’ fls. 22 dos autos), do Laudo Preliminar de Constatação em Substância (‘Vide’ fl. 23/25 dos autos) e do Laudo definitivo (‘Vide’ fls. 201/206dos autos), que são corroborados pela pro testemunhal produzida, e que evidenciam, no plano fático-probatório, a existência material de dois pedaços de tabletes e duas porções menores de substância entorpecente, corresponde a maconha, produto que se encontra no rol de substâncias de uso proscrito pelo Ministério da Saúde — incluída na Lista F1, item 10 da Resolução RDC 200 da ANVISA c/c 0 art. 66 da Lei n.° 11.343/2006—, por ser catalisador de dependência. E, tal constatação pode, inclusive, ser sorvida também a partir do teor dos depoimentos que foram prestados por parte das testemunhas Italo Bruno e Wagner Vilalba (‘Vide’ o conteúdo do termo de inquirição, dos expedientes e do CD-ROM juntados nas fls. 94 c.c 162 dos autos), que dão suporte a tais afirmações e deixam evidenciar a existência do delito. Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 da Lei n.° 11.343/2006].

De outro vértice, quanto a análise da autoria da infração penal, examinando criteriosamente os fatos submetidos a apreciação, denota-se que o réu Josue realizou postura com o objetivo de promover a difusão da circulação de substancias entorpecentes, ao transportar a maconha encontrada em seu Veículo, quando em companhia do menor D. K. R. dos S.

Conforme restou comprovado nos autos, quando a PM fazia rondas após um roubo, receberam ligação anônima dando conta que, ali próximo, havia um Veículo Gol atolado e pessoas tentando desatolá-lo e jogando coisas no mato. Diante desta perspectiva, foram até lá e encontraram tabletes de droga no mato e dentro do carro, pelo que foi procedida a prisão em flagrante do réu e do menor que o acompanhava, tendo aquele, então confessado o transporte da droga em troca de parte dela, tendo depois mudado sua versão em juízo, alegando ter somente dado uma carona para o menor, sem saber que este, “verdadeiro” dono da droga, levava-a consigo.

Mas, analisando-se a dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das circunstância sem que a prisão do réu se operacionalizou—— especialmente porque sob a custódia do requerido fora apreendido dois pedaços

grandes de tabletes e duas porções menores de maconha, além de uma cartela de substância que muito se assemelhava a LSD ,vide o teor do auto de prisão em flagrante, do laudo preliminar de constatação em substancia e do laudo de exame de substância)—, despontam evidências concretas que NÃO DÃO veracidade à versão do réu.

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo das declarações que foram externadas pelas testemunhas Italo Bruno Filgueira Portes e Wagner Vilalba Bugue (‘ Vide’ o conteúdo do documento e do CD-ROM carreados nas fls. 94 e 95 c.c 99 dos autos), os quais argumentaram que encontraram o veículo do réu atolado e dentro dele os dois pedaços de entorpecentes, que estavam sendo transportados para posterior venda.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a

confissão espontânea do réu de ter no mínimo assentido em transportar droga; b) o conteúdo das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Italo e Wagner, que abordam a dinâmica dos fatos e as circunstancias que os envolveram; c) e, por derradeiro, a análise das condições em que a prisão do réu se operacionalizou, máxime em função da apreensão da substância entorpecente sob sua custodia direta. [...]

II – Da acusação concernente à prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Primeiramente, incumbe-me trazer à baila que o art. 35 da Lei n.° 10.343/2006, pressupõe a efetiva associação de dois ou mais indivíduos, de forma não eventual, com o desiderato nuclear de cometer as infrações penais de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei n.° 10.343/2006], de tal sorte a traduzir e exprimir a ideia de habitualidade, estabilidade e permanência do ânimo associativo a ser traçado entre os seus participantes. Do preceito primário do dispositivo legal em enfoque, exsurge que há o dolo específico de associarem-se, unirem esforços, com a predisposição para desenvolverem condutas criminosas, que se achem vinculadas com o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, erigindo-se como delito autônomo, independentemente da ocorrência de outras espécies de crimes praticados pelos seus integrantes.

A corroborar tais assertivas, trago a colação os seguintes precedentes jurisprudenciais, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...]

Pois bem, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer dúvidas, que possa dar conta do fato de que o acusado e o menor D. K. R. dos S., com ânimo de permanência e estabilidade de sociedade criminosa, tenham, em comunhão de esforços, agido no sentido de edificar uma organização criminosa destinada a praticar crimes, envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes, de forma reiterada e com o escopo básico de viabilizar a difusão de drogas a terceiros. [...]

Não há falar, portanto, em existência de vínculo associativo com caráter de estabilidade e permanência ou de um acordo de Vontades entre o acusado e o menor visando a pratica reiterada do crime de tráfico, mas, tão somente, mero concurso eventual de agentes.

III. Da acusação relativa à prática do delito de corrupção de menores

D’outra banda, dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida, no que tange à proposição, hasteada por parte de defesa técnica do requerido, que objetiva a não configuração do delito de corrupção de menores, considero que merece guarida.

É que, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, no seu consagrado “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas—vol. 01 ” (83ed. —Rio de Janeiro: Forense —2014), faz uma distinção entre a situação de o menor já estar corrompido daquela em que este é introduzido no mundo do crime quando do cometimento do tráfico.

Na primeira hipótese, vale dizer, se o menor que participa do tráfico já estiver corrompido, seria caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Entretanto, caso o menor pratique pela primeira vez infração penal quando do tráfico, haveria concurso entre os crimes de tráfico e o de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não incidindo, em tal situação, a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40.

Note-se que o menor de idade D. K. R. dos S. já era corrompido a época dos fatos, na medida em que registra antecedentes indicando a reiteração na prática de delitos criminosos, até mesmo estando cumprindo medida socioeducativa (cód. Apolo n.° 196880), conforme anexo.

Assim, tenho que o caso dos autos a participação do menor enseja a aplicação da causa do aumento da pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei n° 11.343/2006, devendo ser afastada a condenação pela pratica do crime do art. 244-B da Lei n° 8.069/90, conforme entendimento abaixo [...]

Desta forma, entendo que existem provas suficientes para embasar um seguro decreto condenatório a recair sobre o acusado pela pratica do tráfico de entorpecentes na companhia de menores de idade, incidindo a majorante prevista no art. 40, inciso VI da Lei n.° 11.343/06.

D’outra banda, dando sequência a linha de raciocínio desenvolvida, no que tange à tese desclassificatória hasteada por parte da defesa técnica do réu, penso que está fadada ao insucesso, visto que se apresenta despida de consistência lógico-fática. [...]

Ao contrário, resta claramente configurada, diante das provas colhidas nos autos, a prática da conduta típica “trazer consigo e transportar”, bem como a forma de acondicionamento da droga e características do local confirmam o tráfico.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dividas não pairam no que diz respeito a autoria da infração penal de tráfico de drogas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de: a) CONDENAR o acusado Josué Figeno Paulino, devidamente qualificado, pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei n.° 11.343/2006; b) ABSOLVER o acusado Josué Figeno Paulino, devidamente qualificado, da acusação da pratica do crime de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n.° 8.069/1990] e do delito de associação criminosa para o tráfico [art. 35 da Lei n.° 11.343/2006], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. [...]

E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de interpretação que descortine exegese autêntica e teleológica da norma jurídica, tomando-se em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no crime de tráfico, espelha a idéia-princípio de reduzir/minimizar a punição do agente que realiza o crime de tráfico de maneira individual, em caráter não profissional, ocasional e não-habitual [cf.: LUIZ FLAVIO GOMES, ALICE BIANCHINI, ROGERIOSANCHESCUNHAE WILLIAMTERRADE OLIVEIRA, “Nova Lei de Drogas Comentada artigo por artigo”, São Paulo: RT, 2006,p. 165], para efeito de estabelecer diferenciação substancial entre pequenos e grandes traficantes [cf.: STF, RExtr n.° 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. Ayres Britto], exatamente porque o núcleo essencial da ação criminosa, executada por parte do acusado, centralizou-se na postura de manter em deposito e guardar substancia entorpecente popularmente conhecida como maconha, deduz-se que o critério/parâmetro de escolha, para efeito de determinação do fator de incidência da causa de diminuição idealizada no art. 33, § 4.° da Lei n.° 11.343/2006, deve firmar-se no patamar de l/2.

Observa-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40 da ja citada lei, vez que estava o acusado na companhia de D. K. R. dos S., qualificado as fls. 208, pelo que aplico a mesma fração de aumento, mantendo a pena fixada em 05 cinco anos de reclusão, pena esta que torno definitiva [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 24241495).

Pois bem.

Vejamos a pretensões defensiva [absolutória/desclassificatória] e ministerial [condenatória] quanto à autoria, por ordem de interposição.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 24237490), Laudo Preliminar n° 520.02.04.2016-0222 (ID 24237493) e Laudo Pericial no 3.14.2018.46180-01 (ID 24241487), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Ítalo Bruno Filgueiras Portes (ID 24237484) e Wagner Vilalba Buque (ID 24237484), do corréu David Kroski Rodrigues dos Santos (ID 24237485), e do apelante/apelado [JOSUE FIGENO PAULINO] (ID 24237487).

Em Juízo, foram ouvidos
os policiais militares Ítalo Bruno Filgueiras Portes e Wagner Vilalba Buque, o corréu David Kroski Rodrigues dos Santos, a testemunha João Batista de Melo Lima,
e interrogado o apelante/apelado
[JOSUE FIGENO PAULINO]
(ID 24242485).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Militar recebeu informações anônimas no sentido de que o havia um veículo atolado na avenida Ademar Raiter, em Sorriso. Em ato contínuo, os policiais militares
Ítalo Bruno Filgueiras Portes e Wagner Vilalba Buque se dirigiram até o local, momento em que, visualizaram o apelante/apelado e o corréu David Kroski Rodrigues dos Santos esconderem uma sacola no mato ao lado da supracitada avenida. Realizada abordagem, localizaram 2 (dois) tabletes de maconha, cujo peso totalizou 1,192kg (um quilo, cento e noventa e dois gramas) (IDs 24237484 e 24242485);

- o coindiciado [David Kroski Rodrigues dos Santos] afirmou, na delegacia de Polícia, que iria fornecer 50g (cinquenta gramas) de maconha ao apelante/apelado para transportá-lo até o bairro Rota do Sol, ao passo que transportaria 2 (dois) tabletes – aproximadamente 1kg (um quilo) – da droga consigo. Em juízo, confirmou que forneceria 50g (cinquenta gramas) de maconha ao apelante/apelado pela carona, mas que o mesmo não tinha ciência de que ele trazia consigo 1kg da substância entorpecente (IDs 24237485/24237487);

- o apelante/apelado
[JOSUE FIGENO PAULINO] revelou, na delegacia de Polícia, que o corréu David Kroski Rodrigues dos Santos iria lhe fornecer 50g (cinquenta gramas) de maconha para transportá-lo até o bairro Rota do Sol, ao passo que o corréu traria consigo 2 (dois) tabletes de maconha, totalizando 1,192kg (um quilo, cento e noventa e dois gramas). Em juízo, mudou sua versão e afirmou que forneceu carona ao adolescente [corréu David Kroski Rodrigues dos Santos], mas que desconhecia a substância entorpecente localizada pelos agentes policiais (IDs 24237487 e 24242485).

Dito isso, vejamos.

A Polícia Militar recebeu informações anônimas no sentido de que havia um veículo atolado na avenida Ademar Raiter, em atitude suspeita. Em ato contínuo, os policiais militares
Ítalo Bruno Filgueiras Portes e Wagner Vilalba Buque se dirigiram até o local, momento em que, visualizaram o apelante/apelado e o corréu David Kroski Rodrigues dos Santos esconderem uma sacola no mato ao lado da supracitada avenida. Realizada abordagem, localizaram 2 (dois) tabletes de maconha no local, cujo peso totalizou 1,192kg (um quilo, cento e noventa e dois gramas).

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento [2 tabletes], a quantidade [
1,192kg]
de maconha, somada à narrativa extrajudicial do apelante/apelado
[JOSUE FIGENO PAULINO]
, no sentido de que forneceu carona ao adolescente
[corréu David Kroski Rodrigues dos Santos]
, em troca de 50g (cinquenta gramas) da droga, permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido, sobretudo ao se considerar que o corréu corroborou, em ambas as fases da persecução penal, a narrativa do apelante/apelado em sede policial.

Outrossim, a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 1,192kg] possibilitaria a confecção de aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) cigarros,
“se levando em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama da erva”
(TJMT, AP no 30241/2018 – Primeira Câmara Criminal – 3.8.2018), a induzir destinação comercial.

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3 [
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesse quadro, a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal (TJMT, AP no 156910/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Quanto à condenação por associação para tráfico, pretendida pela
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO,
adota-se o entendimento da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
“in verbis”
:

“As provas constantes dos autos, no entanto, não autorizam a conclusão de estar o apelado associado para a prática do crime de tráfico. Como visto, a prova contida nos autos apenas autoriza a conclusão de que ele e o menor David estavam de posse das drogas com o fim de comercializá-las, nada havendo a comprovar, com a certeza necessária, tratar-se de uma associação estável e permanente. [...]

De um lado, é bem verdade que não se pode afastar por completo a suspeita ministerial de que o réu poderia agir com tal estabilidade, mas a verdade é que não se tem provas disso. Assim, os elementos apontados pelo Ministério Público, embora possam indicar concurso dos agentes, não comprovam o vínculo estável e permanente supostamente por ele firmado. [...]”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino – procurador de Justiça – ID 32731970)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação”
(AP N.U. 0006168-46.2013.8.11.0045 – 15.3.2019).

Portanto, afigura-se impertinente a condenação por associação para o tráfico.

No tocante à corrupção de menor, o envolvimento de David Kroski Rodrigues dos Santos
, à época com 17 anos,

no tráfico de drogas foi admitido pelo apelante/apelado, bem como pelo próprio adolescente, em ambas as fases da persecução penal (IDs 24237487, 24237485 e 24242485).

Não bastasse, os policiais militares
Ítalo Bruno Filgueiras Portes e Wagner Vilalba Buque
confirmaram que o apelante/apelado fora preso em companhia do adolescente David Kroski Rodrigues dos Santos praticando tráfico de drogas.

Comprovado o envolvimento do adolescente na traficância, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida, à luz do princípio da especialidade (STJ, HC 293.568/RJ – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 10.6.2014).

Por efeito reflexo,

improcede o reconhecimento do crime [autônomo] de corrupção de menor.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Impõe-se a manutenção da majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 quando evidenciado o envolvimento de adolescente no cometimento do crime de tráfico de drogas”
(AP no 183293/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.4.2016).

Assim sendo, mostra-se imperativa a manutenção da responsabilidade penal do apelante/apelado JOSUE FIGENO PAULINO por tráfico de drogas e de sua absolvição por associação para o tráfico e
pela corrupção de menores
(arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/1990).

Passa-se à análise do tráfico privilegiado, por envolver insurgência comum.

O

apelante/apelado não registra ações penais ou condenações por fatos criminosos anteriores ou posteriores, conforme certidão de antecedentes criminais (ID 24239499).

A quantidade droga apreendida [1
,192kg
de maconha] não se mostra expressiva, ao se considerar sua natureza,

visto que o álcool tem efeito mais nocivo e destrutivo (
https://exame.abril.com.br/ciencia/maconha
) e se há uma tendência mundial de legalização da maconha, mediante controle estatal para uso pessoal, justamente pela aceitabilidade social da substância (TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Altenativas de Política Criminal. São Paulo, 2009, REIS. Eline Matos. A Trajetória Legal da Cannabis na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017).

O c. STJ entendeu adequada

a fração redutora máxima de 2/3 – dois terços – (AgRg no HC 489043/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.3.2019)

para a quantidade 836,66g de maconha,

peso este não se revela muito aquém da quantia apreendida no caso em exame [1
,192kg
de maconha].

Assim sendo, aplica-se a fração redutora de 2/3 (dois terços).

Por sua vez, a escolha do patamar de 1/2 (metade) encontra-se dissociada de fundamentação concreta, de modo a
caracteriza
erro in judicante
e exigir readequação para patamar mínimo (1/6).

Nessa linha, STJ, HC 309.766/SP – Relator: Min. Gurgel de Faria – 19.5.2015.

Ante ao reconhecimento do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços) e da majorante [envolvimento de adolescente na traficância] em 1/6 (um sexto), redimensiona-se

as penas para 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Sobre o regime inicial,
não obstante o envolvimento de adolescente na traficância, não se vislumbra hipótese de se elidir o estabelecimento de regime aberto, notadamente ao se considerar que a
pena corporal revidada, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade, autorizam o

aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Aplicável julgado do e. TJMS:

“O tráfico privilegiado, possibilita o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, atendidos os requisitos previstos no art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, cumulado com artigo 59, todos do Código Penal. Cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito, quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 44, do Código Penal.”
(AP no

0002566-56.2017.8.12.0020 – Relator: Dr. José Eduardo Neder Meneghelli [juiz de Direito convocado] – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2018)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo defensivo para readequar as penas do apelante/apelado
JOSUE FIGENO PAULINO

a
1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’);

2)
DESPROVIDO
o apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020